Tribunal: TJES
Processo: 5000991-07.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-07.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: BENEDITO TEODORO SIQUEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000991-07.2024.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: BENEDITO TEODORO SIQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTO DE ADESÃO ELETRÔNICA SEM VALIDADE PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de ação proposta por
BENEDITO TEODORO SIQUEIRA
em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, na qual o autor relata que vem sofrendo, desde julho de 2023, descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a descrição "CONTRIBUIÇÃO CBPA", sem jamais ter autorizado ou aderido a qualquer serviço ou associação junto à ré. Sustenta que não firmou contrato com a entidade e que os valores foram retidos de forma unilateral e indevida, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento da inexistência de vínculo contratual, a interrupção imediata dos descontos por meio de tutela antecipada, a devolução em dobro das quantias descontadas e a reparação por danos morais decorrentes da conduta abusiva.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: “[...] a) Declarar a nulidade dos descontos efetuados nas aposentadorias do autor, realizados pela AMBEC e pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, a partir de julho de 2023, determinando a cessação imediata dos mesmos; b) Condenar a AMBEC e a Confederação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando R$ 819,60 e R$ 33,00 (julho) e R$ 35,30 (janeiro/2024), respectivamente; c) Condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor do autor; d) Manter a tutela antecipada concedida, determinando que os descontos sejam cessados de imediato, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês em caso de descumprimento [...]”.

(3). A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a validade da relação jurídica entre as partes; a inexistência de danos morais. Assim, pugna pela reforma integral do ato sentencial.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

(5). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida.A partir da detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que restou amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa ora recorrente, nos termos alegados pela parte autora. Assim, revela-se acertada a r. sentença proferida pelo juízo de origem, que bem apreciou a controvérsia nos seguintes termos: “[...] Ao analisar o mérito, ficou evidente que o autor foi alvo de descontos indevidos em sua aposentadoria. O INSS afirmou que o autor estava vinculado às entidades, o que ele contesta, alegando nunca ter feito adesão. A AMBEC, embora afirme que os descontos ocorreram sem seu consentimento, não forneceu provas suficientes para demonstrar a regularidade dos descontos. Da mesma forma, a Confederação não apresentou evidências que justifiquem a cobrança. A alegação de que o documento de adesão apresentado pela AMBEC foi assinado eletronicamente pelo autor não possui a devida comprovação, pois não foi indicado o IP do aparelho utilizado, o que compromete sua validade como prova [...]”.

(6). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)